Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730888-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MANOELINA PEREIRA, LUIZ ANTONIO PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49472802) interposto por MARIA MANOELINA PEREIRA e LUIZ ANTÔNIO PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em desfavor dos agravantes e outros, deixou de receber o incidente de pré-executividade por se tratar de via inadequada. Eis o teor do decisório (ID 49472804): JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, que os valores da execução foram tomados de forma arbitrária pela autora, por isso requer a realização de perícia imobiliária para verificar o real valor do imóvel. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita (ID 157403409). A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 161280816). Por sua vez, MARIA MANOELINA PEREIRA E LUIZ ANTÔNIO PEREIRA apresentaram exceção de pré-executividade (ID 158859854) ao cumprimento de sentença que lhe move a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, para alegar ilegitimidade passiva e prescrição, exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença e desconstituição da penhora do imóvel penhorado. Da mesma forma, a autora se manifestou sobre a exceção de préexecutividade (ID 161279233). É o relatório. Decido. De início, passa-se à análise da exceção de pré-executividade. O incidente manejado pelos réus só é cabível para questões de ordem pública. No caso, apesar da tese dos réus de ilegitimidade passiva. Da leitura da peça de exceção de pré-executividade verifica-se que a pretensão é restrita ao reexame de questão acobertada pela coisa julgada. Destaca-se, ainda, que os pedidos formulados na exceção de pré-executividade foram apresentados no processo de conhecimento, tendo sido rejeitada por meio da decisão saneadora de ID 50667399, por força da cláusula décima quinta do contrato, que estabeleceu a obrigação dos fiadores mesmo com prorrogação do contrato. Além disso, houve condenação solidária dos réus, tendo sido constituído o título judicial. Não obstante os réus tenham tentado construir argumento no sentido de violação de matéria de ordem pública para justificar o manejo do presente incidente constata-se que a pretensão é exclusiva quanto ao reexame do mérito da ação de conhecimento, o que não pode ser reanalisado por este Juízo, pois a condenação ocorreu inclusive em segunda instância. Assim, não pode ser novamente analisado por este Juízo, matéria acobertada pela coisa julgada. Portanto, o incidente não é instrumento hábil para a desconstituição de coisa julgada, que se for o caso. Assim, deixo de receber o incidente de pré-executividade por se tratar de via inadequada. Consequentemente, os réus são partes legítimas para o presente cumprimento de sentença, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora do imóvel (termo de ID 155802870. O laudo de avaliação do imóvel penhorado (termo de ID 155802870), apresentado pela autora no ID 160142059, possui indicação de valor superior ao realizado pelo oficial de justiça anexado ao ID 158946645. Assim, diante da metodologia apresentada será adotado a avaliação do imóvel QNF 03 LOTE 03 – Taguatinga-DF pelo valor total de R$ 558.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil reais), conforme documento de ID 160142059. Manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Diante dos documentos apresentados, defiro a gratuidade de justiça aos réus MARIA MANOELINA PEREIRA e LUIZ ANTÔNIO PEREIRA. Anote-se. Passo à análise da impugnação apresentada por JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA em face do cumprimento de sentença que lhe move a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. O réu sustenta que autora impôs unilateralmente os valores de avaliação do imóvel e requer perícia técnica. Para tanto, alega ser possível à autora obtenção de informações em seu favor. Por sua vez, a autora aduz desnecessidade de perícia judicial. De fato, a perícia judicial é necessária quando se tratar de impossibilidade de análise com base em outras provas produzidas. Nestes autos e em outros, verifica-se que a empresa autora apresenta laudos técnicos com resultado por vezes satisfatórios à perícia técnica judicial. No caso dos autos, verifica-se que a autora apresentou valor do aluguel com base no valor do imóvel baseado em metodologia. O réu ao se manifestar impugnou apenas quadro final dos valores apresentados pela autora. Ressalte-se que os laudos técnicos não foram impugnados e o fato de haver sido apresentado pela autora unilateralmente, por si, só não afasta a credibilidade do laudo. Assim, antes de apreciar o pedido de perícia técnica. Manifeste-se o réu impugnante sobre os laudos de ID 143591862 e ID 143691863, no prazo no mesmo de 15 (quinze) acima concedido. Em razão da comprovação, defiro ao réu JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA o pedido de gratuidade da justiça. Anote-se. A decisão foi integrada por outra em embargos de declaração (ID 49472807), publicada em 20.7.2023 (ID 165781316 dos autos de referência): Os réus, Maria Manoelina Pereira e Luiz Antônio Pereira, interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 161979144, sob a alegação de que há omissão e erro material, pois, ao analisar a exceção de pré-executividade considerou que o pedido estaria vinculado ao reexame de matéria já examinada e afetada pela coisa julgada, porém, esse não teria sido apreciado anteriormente. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos opostos (ID 162811111), tendo ela se manifestado (ID 164602699). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os réus que há omissão e erro material na decisão, pois, ao analisar a exceção de pré-executividade considerou que o pedido estaria vinculado ao reexame de matéria já examinada e afetada pela coisa julgada, porém, esse não teria sido apreciado anteriormente. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que todos os argumentos foram apreciados, tampouco existe erro material ou qualquer outro vício sanável pela via dos aclaratórios. Na verdade, a pretensão dos réus consiste em questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão de ID 161979144. Diante dos documentos apresentados defiro a gratuidade de justiça à ré Olicia Donisete Pereira de Oliveira. Anote-se. Inconformados, os recorrentes explicam que são fiadores de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra formado entre a TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e a empresa concessionária à época, BEBIGELO COMÉRCIO DE GELO E BEBIDAS LTDA -ME e que as partes discutem o pagamento de preços públicos, indenização por lucros cessantes e reintegração na posse de imóvel. Pretendem o acolhimento da exceção de pré-executividade para obter o reconhecimento de que, no momento da prorrogação contratual, a exequente renunciou à garantia fidejussória, ficando os agravantes ilegítimos passivos para figurarem a partir de determinado momento da dívida. Requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para suspensão dos atos de constrição contra os fiadores por ilegitimidade passiva e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência para reconhecer a ilegitimidade passiva, a impossibilidade de constrição de bens e a desconstituição de qualquer penhora que tenha recaído sobre o patrimônio deles. É o relato do essencial. De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça em razão dos comprovantes de rendimentos juntados nos IDs 158859879 e 158859881 dos autos de referência, que demonstram remuneração bruta inferior a cinco salários mínimos de ambos os recorrentes. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Verifica-se que, quanto à legitimidade após o período de prorrogação contratual, ficou claro, na decisão agravada, que os pedidos foram apresentados no processo de conhecimento e rejeitados em decisão saneadora em razão da cláusula décima quinta do contrato, que estabeleceu a obrigação dos fiadores, mesmo com prorrogação do contrato. Considerou, ainda, a condenação solidária de todos os réus constituída no título judicial. Confira-se o parágrafo terceiro da cláusula décima quinta do contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra (ID 158859887 dos autos de referência): DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA Instituem neste ato CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA a garantia fidejussória, a qual será prestada pelos sócios: OLIÍCA DONISETE PEREIRA DE OLIVEIRA e seu esposo JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA, ambos brasileiros, comerciantes, casados, portadores das Carteiras de Identidade nos 552.070-SSP/DF e 511.474-SSP/DF e dos CIC nos 213.692.831-72 e 183.958.051-87, LUIZ ANTONIO PEREIRA, brasileiro, comerciante, solteiro, portador da Carteira de Identidade no 617.880-SSP/DF e do CIC n.o 304.199.306-63 e MARIA MANOELINA PEREIRA, brasileira, comerciante, solteira, portadora da Carteira de Identidade no 383.168-SSP/DF e do CIC no 144.595.071-53, todos residentes e domiciliados nesta Capital – DF, que assinam e assumem solidariamente como devedores e principais pagadores entre si e com a CONCESSIONÁRIA o compromisso de bem e fielmente cumprirem o presente contrato, em todas as suas cláusulas e condições, até o final do ajuste, incluindo a compra e venda, se esta vier a realizar-se, ocasião em que, se obrigam também a prestarem fiança. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia fidejussória compreenderá quaisquer acréscimos, reajustes ou acessórios da dívida principal, inclusive despesas judiciais, aí incluídos honorários advocatícios, e mais cominações, até final da liquidação de quaisquer ações motivadas contra a CONCESSIONARIA, em decorrência do presente contrato. PARÁGRARO SEGUNDO - O fiador desobriga expressamente a CONCEDENTE de notificá-lo judicial ou extrajudicialmente de quaisquer procedimentos contra a CONCESSIONÁRIA PARÁGRAFO TERCEIRO - O fiador renuncia expressamente no beneficio de ordem aludido nos artigos 1,491, parágrafo único e 1.492, Inciso 1 do Código Civil Brasileiro, bem como não poderá, sob qualquer pretexto, exonerar-se desta fiança, que é prestada sem limitação de tempo, até definitiva resolução do contrato e escritura de compra e venda, sendo o caso, e suas implicações, mesmo que o instrumento se prorrogue por força de legislação pertinente ou qualquer outro motivo. PARÁGRAFO QUARTO - Em caso de morte, incapacidade civil, falência, insolvência ou inidoneidade moral ou financeira do fiador, poderá a CONCEDENTE exigir a sua substituição, a qual deverá ser cumprida no prazo de 15(quinze dias, a contar da comunicação a CONCESSIONÁRIA, sendo que a falta de cumprimento desta exigência, cuja satisfação ficará subordinada ao crivo da CONCEDENTE, que julgará da idoncidade do novo fiador apresentado. constituirá justa causa para a rescisão do contrato. PARÁGRAFO QUINTO - As obrigações fidejussórias correrão sob a responsabilidade dos herdeiros ou sucessores do fiador falccido, no limite do tempo decorrido até a sua morte. Não é demais, colacionar trechos da sentença exequenda (ID 158859891 dos autos de referência): COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BEBIGELO COMÉRCIO DE GELO E BEBIDAS LTDA - ME, OLÍCIA DONISETE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA LUIZ ANTÔNIO PEREIRA e MARIA MANOELINA PEREIRA partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que celebrou contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra do imóvel situado no Lote 01, Conjunto 25, Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras – Distrito Federal; que a ré comprometeu-se ao pagamento de taxa mensal no valor de R$ 622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), mas tornou-se inadimplente desde 11/01/2001, deixando de pagar as parcelas pactuadas, cujo débito totaliza a quantia de R$ 27.224,48 (vinte e sete mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos); que o prazo de vigência contratual expirou em 11/01/2006, portanto, deve ser reintegrada na posse do imóvel; que deve ser indenizada pelos lucros cessantes, pois foi privada de auferir dividendos de seu bem em virtude da posse injusta do imóvel pelo réu, após o fim da relação contratual; que os fiadores renunciaram ao benefício de ordem e devem responder solidariamente com a primeira ré. (...) A autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia aos réus Luiz Antônio Pereira e Maria Manoela Pereira, por não terem apresentado contestação (ID 43701199). No entanto, havendo pluralidade de réus, basta que apenas um deles conteste a ação para que os efeitos da revelia sejam afastados, consoante disposto no artigo 345, inciso I do Código de Processo Civil. (...) Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO para reintegrar a autora na posse do imóvel situado no Lote 01, Conjunto 25, Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras – Distrito Federal e condenar os réus, solidariamente, a indenizarem a autora pelos lucros cessantes no período de 29/06/2014 até a efetiva reintegração na posse do bem no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel mensalmente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada mês e juros de mora a contar da citação, cujo valor será apurado em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador